Tribunal: TJMT
Processo: 0006600-35.2013.8.11.0055
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006600-35.2013.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MANOEL RODRIGUES DE MATOS - CPF: 475.577.109-91 (APELADO), ALISSON DE AZEVEDO - CPF: 811.248.481-34 (ADVOGADO), WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - CPF: 963.635.251-87 (ADVOGADO), ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - CPF: 004.625.211-84 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA
–
CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DIFICULDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL — BENEFÍCIO CONCEDIDO – REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF E DO TEMA 905 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovado por meio de perícia médica que o segurado está permanentemente incapacitado para exercer a atividade habitual é de lhe ser concedida a aposentadoria por invalidez, uma vez que dificilmente conseguirá reingressar no mercado de trabalho.

Quanto aos juros moratórios nas condenações impostas ao INSS, sua incidência deve ser fixada a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009 (repercussão geral – Tema nº 810, STF).

Quanto ao regime de atualização monetária incidente sobre as condenações em face do INSS, deverá ser calculado segundo a variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei nº 8.213/91 (Lei Geral dos Benefícios Previdenciários), uma vez que as parcelas a serem corrigidas se referem a período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006 (que incluiu o artigo 41-A da Lei nº 8.213/91), em consonância com o julgamento do STJ em sede de recurso repetitivo (Tema nº 905).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
,
contra a sentença (Id. 4824696, fls. 1/5) que, proferida nos autos da Ação Previdenciária de Auxílio-doença c/c Aposentadoria por Invalidez ajuizada por
Manoel Rodrigues de Matos
, julgou procedente o pedido inicial para condenar o INSS a conceder ao autor/apelado o benefício previdenciário de Aposentadoria por Invalidez em valor equivalente a renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do salário de benefício a partir do dia seguinte ao da cessação administrativa.

A sentença, ainda, determinou que os juros de mora incidam desde a citação, no patamar de 0,5% (meio por cento), nos termos da Lei nº11.960/2009 e a correção monetária desde a data do inadimplemento de cada parcela, utilizando-se o INPC após a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, a serem apurados na fase da liquidação da sentença.

Condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios, a serem arbitrados após a liquidação de sentença.

O Apelante, nas razões recursais, aduz que o apelado não preenche os requisitos para alegada “incapacidade laboral”, porquanto “
a aposentadoria por invalidez somente deve ser concedida se verificada incapacidade laborativa total (grau de incapacidade que não permita o exercício do trabalho), definitiva (irreversibilidade que não permita reabilitação profissional) e absoluta (omniprofissional)
”

Assevera que “
o próprio laudo pericial de fls. 64/65 atesta que a incapacidade da parte autora é parcial. Ademais, conforme CNIS anexo comprova-se que desde 2012 até junho do corrente ano, ou seja, após o ingresso da presente ação, o recorrido exerceu atividades laborativas na qualidade de empregado na empresa Paulo Cezar Donida, de forma que resta patente que os problemas de saúde alegados não o impedem de trabalhar. Destarte, é possível concluir que não há incapacidade para as atividades laborativas
”.

Verbera que em relação a correção monetária, “
seja aplicado na íntegra o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009
”.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id. 4824701).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 4 de novembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS,
contra a sentença (Id. 4824696, fls. 1/5) que, proferida nos autos da Ação Previdenciária de Auxílio-doença c/c Aposentadoria por Invalidez ajuizada por Manoel Rodrigues de Matos, julgou procedente o pedido inicial para condenar o INSS a conceder ao autor/apelado o benefício previdenciário de Aposentadoria por Invalidez em valor equivalente a renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do salário de benefício a partir do dia seguinte ao da cessação administrativa.

Pois bem.

Ressai dos autos que o autor sofreu acidente de trabalho que o incapacitou no ano de 2012 (Laudo médico Id. 4824527), vindo a portar “
sequela de luxação esternoclavicular esquerda, hérnia de disco cervical e síndrome do desfiladeiro Torácico CID S43.2 – M51.1 –G54.0
”. (Perícia Médica, Id. 4824692).

Todavia, foi obrigado a continuar trabalhando até junho de 2017, conforme CNIS anexa (Id. 4824699), mas desde seu acidente, tem recebido o auxílio-doença por acidente de trabalho, mas foi necessária uma mudança de função ante a sua incapacidade laborativa.

O apelado trabalhava como “vaqueiro” durante muitos anos e relata que há muito tempo deixou de praticar atividade braçal por apresentar dores generalizadas em razão do acidente.

Aliás, no Laudo Médico Pericial realizado consta:

“
Item 15: O paciente encontra-se incapacitado para o trabalho devido as dores cervicais e em ombros, desde o ano de 2012.

Item 18: A incapacidade observada é permanente.

Item 21: O paciente não é susceptível de reabilitação profissional para outra atividade laborativa
” (Id. 4824692).

Por esse motivo foi-lhe concedido o benefício de auxílio-doença com início em 02/03/2012 até 14/11/2017, cessado por ter a autarquia previdenciária considerado o autor apto para o retorno das suas atividades laborais.

O presente feito foi instruído com prova documental, tendo o magistrado
a quo
, reconhecido ao autor o direito a concessão da aposentadoria por invalidez, ao fundamento de que o mesmo preencheu os requisitos legais necessários conforme prevê o art. 42, da Lei nº 8.213/91.

O laudo médico judicial (Id. 4824692) emitido pelo médico perito nomeado pelo Juízo, consignou a incapacidade laborativa do apelado, e além disso, deve se considerar a dor crônica, a baixa escolaridade, idade avançada do apelado como fatores adversos para reabilitação profissional.

Como se vê, de fato, outro não poderia ser o entendimento no caso dos autos. Isso porque o pagamento da aposentadoria por invalidez está condicionado à incapacidade definitiva e total para a atividade laboral, em observação ao laudo pericial, verifica-se que o
expert
foi conclusivo no sentido de que o autor está incapacitado de forma total e
permanente
para qualquer atividade que envolva esforço físico, bem como afirma estar impossibilitado de exercer atividade por ela já exercida anteriormente.

Dessa forma, os autos revelam que o autor é insuscetível de reabilitação para o trabalho, porquanto sempre desempenhou função que exige esforço físico (trabalho braçal - zona rural), com baixa escolaridade e idade avançada (hoje com 66 anos) são circunstâncias que, no meu sentir, tornam muito difícil, senão praticamente impossível, a sua reinserção e competição no mercado de trabalho, correspondendo à verdadeira impossibilidade de reabilitação funcional, a qual autoriza a aposentadoria por invalidez.

Assim, é preciso ter em mente que o art. 42, da Lei nº 8.213/91, estabelece os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez e também pode ser interpretado à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e dos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, dentre as quais se sobreleva a sua idade, escolaridade e dificuldade de inserção no mercado de trabalho.

Ao arremate, importante mencionar que os Tribunais pátrios são assentes, no sentido de determinar, em hipóteses semelhantes às destes autos, a aposentadoria do segurado, em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa humana: Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

“(...) A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91,
os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.
Precedentes. (...).”
(STJ, Segunda Turma, REsp 1568259/SP, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de dezembro de 2015). (destaquei)

Portanto, a incapacidade laboral deve ser valorada também em consonância com a situação pessoal do beneficiário e as suas condições dentro do contexto social em que vive.

Nesse sentido, é o julgado deste Sodalício, senão vejamos:

“APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO COM PEDIDO SUCESSIVO DE AUXÍLIO-ACIDENTE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - OCORRENCIA DO ACIDENTE - COMUNICADO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT) - EXISTÊNCIA - COMPROVAÇÃO. LESÕES PERMANENTES E INCAPACITANTES - INSUSCETIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - TRABALHADOR BRAÇAL - SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO CONSIDERADA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 - CABIMENTO. A emissão de comunicado de acidente de trabalho – CAT pelo empregador é suficiente para comprovar a sua ocorrência. Nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado que sofreu acidente de trabalho, a acarretar-lhe lesões permanentes e incapacitantes,
sem possibilidade de reabilitação, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais, já que trabalhador braçal.
Para fins de correção monetária e cálculo dos juros moratórios aplicar-se-ão os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009. Recurso provido.”
(RAC nº 51829/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público, Julgado em 15/08/2017, Publicado no DJE 25/08/2017). (destaquei)

Assim, a sentença é irretocável ao conceder a aposentadoria por invalidez, pois a lesão que incapacitou o autor impossibilita de desempenhar a profissão que exercia, somadas as demais circunstâncias do caso concreto, como suas condições socioeconômicas.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da desnecessidade da vinculação do magistrado à prova pericial se existentes outros elementos nos autos aptos à formação do seu convencimento, podendo, inclusive, concluir pela incapacidade permanente do segurado em exercer qualquer atividade laborativa, não obstante a perícia conclua pela incapacidade parcial. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do STJ, “
in verbis
”:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. O Tribunal de origem deixou claro que, na hipótese dos autos, o autor não possui condições de competir no mercado de trabalho, tampouco desempenhar a profissão de operadora de micro-ônibus. 2. Necessário consignar que o juiz não fica adstrito aos fundamentos e à conclusão do perito oficial, podendo decidir a controvérsia de acordo o princípio da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado. 3. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
. Precedentes das Turmas da Primeira e Terceira Seção. Incidência da Súmula 83/STJ Agravo regimental improvido”.
(STJ-2ª T. – AgRg no AREsp 384.337/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 01/10/2013, DJe 09/10/2013) (destaquei)

No que diz respeito ao início do benefício da aposentadoria por invalidez, quando o segurado usufruiu do auxílio-doença, o termo inicial devido é o dia seguinte à sua cessação.

Nesse mesmo sentido, o seguinte precedente:

“(...) PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE. SÚMULA 83/STJ. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem não analisou a controvérsia à luz dos arts. 186, 927 e 950 do Código Civil e 219 do CPC. Tampouco foi analisado pela Corte de origem o argumento de que a cessação do benefício em 14/10/2010 foi, de fato, indevida. Impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. 2.
A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença,
no caso de ausência de prévia postulação administrativa. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido (...)”.
(Processo AgRg no AgRg no AREsp 813589 / MS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0282702-0 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento - 15/03/2016 - Data da Publicação/Fonte DJe 22/03/2016) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – VALOR DO BENEFÍCIO – TERMO INICIAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INVERSÃO DO JULGADO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.
O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais. O termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado já recebia auxílio-doença, no caso, é a data da cessação administrativa do benefício
, (...).”
(Ap 169129/2016, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 27/08/2018) (destaquei)

Dessa forma, demonstrado pelo conjunto probatório que o apelado é portador de enfermidade que o incapacita para seu trabalho habitual, sem recursos pessoais capazes de garantir-lhe êxito em reabilitar-se e reinserir-se adequadamente no mercado de trabalho, é de se concluir que a sentença, ora reexaminada,
não merece reparos
.

Dos juros e correção monetária

Relativamente à atualização do débito, quanto aos juros moratórios nas condenações impostas ao INSS, sua incidência deve ser fixada a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009 (repercussão geral – Tema nº 810, STF).

E quanto ao regime de atualização monetária incidente sobre as condenações em face do INSS, deverá ser calculado segundo a variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei nº 8.213/91 (Lei Geral dos Benefícios Previdenciários), uma vez que as parcelas a serem corrigidas se referem a período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006 (que incluiu o artigo 41-A da Lei nº 8.213/91), em consonância com o julgamento do STJ em sede de recurso repetitivo (Tema nº 905).

A correção monetária deve incidir a partir do vencimento de cada parcela, por se tratar de verba de caráter alimentar, com aplicação dos índices da remuneração básica, conforme disposto na Lei 11.960/2009.

Deste modo, nesse ponto, a sentença também deve ser mantida, porquanto está em conformidade com o entendimento dos Tribunais Superiores, notadamente, Temas nº 810 do STF e nº 905, do STJ.

Isso posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021